Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-03.2019.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-03.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. C. C. T. - CPF: 058.699.021-69 (APELANTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCA ALVES CORTES - CPF: 473.213.429-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ATRASO DE VOO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a má-prestação do serviço da empresa aérea, através do atraso significativo do voo, imperioso o dever de reparação pelos danos morais.

Para a fixação do
quantum
a título de indenização, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
A.C.C.T., representada por sua genitora Francisca Alves Cortes
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da
TAM Linhas Aéreas S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que adquiriu passagem área da companhia apelada, para realizar o trecho de Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP e destino final em Joinville/SC.

Aduz, que diante do atraso no voo de saída perdeu-se o voo de conexão, ocasionando o atraso de 04:30 horas para chegar até seu destino, motivo pelo qual pugna pela condenação da apelada aos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, Id nº

48166991, suscitando inicialmente a suspensão do processo em decorrência da pandemia, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id nº 49413456).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita inicialmente, a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 90 (noventa), em decorrência da pandemia no Brasil pela COVID-19, que dificulta a movimentação dos prepostos, advogados e demais profissionais, além da forte crise econômica que assola o setor aéreo.

Fundamenta seu pedido no artigo 221 c/c 313, inciso VI, do CPC, que possibilita a suspensão processual, por motivo de força maior.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, em que pese ser fato notório a situação do pais em decorrência da pandemia, não há justificativa plausível de travar todo o Poder Judiciário e a prestação jurisdicional, com a suspensão dos feitos, quando não demonstrado o real prejuízo ou a impossibilidade de se realizar os atos processuais.

Na hipótese, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio da Portaria nº 283/2020, regulamentou o tele trabalho e autorizou a realização de sessões de julgamento por videoconferência. Desta forma, não há que se falar em dificuldade em locomoção de preposto ou advogados, para atuarem no presente processo.

Portanto
, rejeito
o pedido de suspensão do feito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver a autora reparada civilmente pelos danos morais sofridos, em razão do atraso do voo, de responsabilidade da empresa aérea, sendo que o Magistrado Singular, entendeu pela improcedência dos pedidos.

O recurso merece provimento.

Isso porque, em situações análogas já houve apreciação por este Sodalício, em que se concluiu que pela má-prestação dos serviços prestados pela Empresa Aérea, em decorrência de atraso significativo do voo, é devida a reparação pelos danos morais. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do voo, nos termos do artigo 14 do CDC.

Os danos morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de provas.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes.” (N.U 1011106-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária.
Mostrando-se proporcional o valor da indenização , adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.” (N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS
– EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a autora, menor, teve que realizar viagem junto com sua família, para se locomover de Cuiabá/MT até a cidade de Joinville/SC, adquirindo a passagem da empresa LATAM, que previa a saída no dia 27/09/2018, às 08:35 horas, com conexão na cidade de São Paulo/SP e, chegada ao destino final às 14:27 horas, com o Localizador JYDFAJ.

Entretanto, em decorrência do atraso no voo de saída, por culpa da empresa aérea, perdeu-se o voo de conexão São Paulo – Joinville, sendo realocada para o voo posterior, que chegou ao destino aproximadamente as 19:00 horas. Logo, com um atraso de 04:30 horas, sem qualquer auxilio da LATAM.

Por sua vez, a apelada justifica que inexiste ato ilícito para a demonstração de nexo de causalidade entre a sua ação e o dano alegado, posto que por desídia da apelante optou-se por voos com intervalo mínimo de conexão.

Pois bem. Importante mencionar, que n
a hipótese tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da
culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, bem como de eventual inexistência de defeito na prestação dos serviços

é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, adquiriu passagem aérea de Cuiabá/Joinville e que teve que suportar um atraso de 04:30 horas, sem qualquer justificativa plausível para isso.

Ademais, não é crível admitir que a escolha pela consumidora, por menor tempo de conexão seja justificativa para afastar o seu dever de reparação, já que houve a disponibilidade para efetivar a compra, bem como houve o atraso na saída.

Outrossim, registra-se ainda, que sua família que também adquiriu e estava no mesmo voo, também ingressaram com ação em desfavor da empresa área, nos juizados especiais e obtiveram amparo do Poder Judicial, sendo realizado na maioria deles acordo entre as partes. As ações são:
1004546-36.2018.8.11.0045; 8061675-12.2018.811.0001; 8062128-07.2018.811.0001; 1004902 -31.2018.811.0045 e 1004296 -78.2019.8.11.0041.

Sendo assim, restou comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu uma passagem e não cumpriu com sua obrigação e, portanto, evidente seu dever de reparar pelos danos morais sofridos.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa aérea em repará-lo, passo a análise do
quantum
.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, tenho justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por fim, no que tange ao argumento utilizado pela apelada, de que está passando atualmente transtornos financeiros causados em razão da pandemia vivenciada mundialmente, tenho também que melhor sorte não lhe socorre, posto que além de não existir provas que impeçam o cumprimento da obrigação de indenizar a apelante, também é importante constar que os fatos narrados nos autos, relativo ao atraso do voo, ocorreu em setembro/2018, muito antes da instalação do surto epidemiológico.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial e condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020